Tribunal: STF
Processo: Ext 1736
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai em desfavor de Javier Rodriguez Leite, de nacionalidade uruguaia. 



    Consta nos autos que o extraditando é procurado para cumprir a pena remanescente de 11 anos e 26 dias de prisão, imposta em razão da prática do crime de homicídio especialmente agravado (arts. 60, 310, 311, numerais 2 e 312, numeral 1, do Código Penal uruguaio), tipificado no Brasil pelo art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, tendo em vista os seguintes fatos: 



    “Em 13 de outubro de 2001, Javier Rodríguez e seu comparsa teriam agredido a vítima, Carlos Benitez, enquanto este voltava para sua casa. 



    Segundo consta, ao descer do caminhão que dirigia, a vítima teria sido surpreendida pelos criminosos, que o esperavam escondidos no local. O motivo do crime teria sido um relacionamento anterior de sua esposa Jusara Jórdan, com Javier Rodríguez, quem os teria ajudado na premeditação e na execução do crime mediante o fornecimento de um cadeado e chaves utilizado para trancar a vítima no pátio da fazenda. 



    Ainda, segundo o apontado, Jusara, no momento do crime, estaria com os filhos dentro de sua casa, aguardando o que estava ocorrendo, ouvindo os gritos da vítima, até sair para a parte externa da fazenda, quando teria encontrado Javier Rodríguez, quem lhe teria dito que acabara de matar a vítima e que ‘ele não ia foder mais ninguém’. Jórdan teria ido para o fundo da fazenda, onde teria visto o corpo com a cabeça coberta. 



    Ato, contínuo, teriam carregado o corpo e levado para um lixão, onde teria sido derramado gasolina sobre ele e incendiado, sendo mantido queimado por 3 (três) dias com lenha, madeira, caixotes de madeira e sacolas. 



    Javier Rodríguez Leite, em 9 de fevereiro de 2004, foi condenado pelo crime de homicídio especialmente agravado por premeditação e muito especialmente agravado por executá-lo com um impulso de ferocidade brutal, à pena de 22 anos de prisão. Finalmente, em 9 de novembro de 2011, foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória, sendo que em 11 de outubro de 2012, Javier Rodríguez teria fugido, após autorização de uma saída transitória, restando-lhe o cumprimento da pena remanescente de 11 (onze) anos e 26 (vinte e seis) dias.” (fl. 3/4) 



    A prisão do extraditando foi decretada, com mandado cumprido nos autos da PPE 1023, em apenso.



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, aparentemente estão presentes, neste primeiro juízo delibatório, as condições para o processamento do feito, nos termos dos arts. 82 e 83 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017).



    Nos termos do art. 91 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), expeça-se carta de ordem à Justiça Federal competente, observando-se o local no qual o extraditando está detido, por meio digital, para interrogatório.



    Requeira-se ao juízo deprecado a publicação da data designada para interrogatório, para fins de intimação pela imprensa, sem prejuízo da intimação pessoal, se for o caso. Solicite-se igualmente que este Supremo Tribunal seja comunicado dos atos processuais por via digital, para fins de maior celeridade, haja vista que o extraditando encontra-se preso.



    A defesa do extraditando fica ciente de que fluirá a contar da data do interrogatório, independentemente de nova intimação, o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei de Migração. Caso o extraditando não possua advogado, deverá ser nomeada a Defensoria Pública Federal para assisti-lo.



    Com a devolução da carta de ordem e a apresentação de defesa, abra-se vista imediatamente ao Ministério Público, para parecer.



    Caso o interrogatório seja realizado mediante gravação audiovisual, esclareço desde já que não há necessidade de prévia transcrição de seu teor, à luz do que dispõe, por analogia, o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Promova-se, ainda, o apensamento da PPE 1023 a estes autos. 



    Por fim, diante do cumprimento das medidas ali determinadas, determino o levantamento dos sigilos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator